Tribunal: TCU
Processo: 039.577/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5328/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), como mandatária da União e representando o Ministério do Turismo, em desfavor de José Augusto de Melo e Volnei José Momoli, como então prefeitos de Guarani de Goiás - GO (gestões: 2009-2012 e 2013-2020), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Contrato de Repasse CR 0312559-44, registro Siafi 659874, sob o valor original de R$ 195.000,00 em recursos federais, destinado a "Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, no Município de Guarani/GO", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 30/6/2019, com prazo final para prestação de contas até 30/7/2019; Considerando que, a partir do Relatório do Tomador de Contas (Peça 64), foi assinalada a responsabilidade dos ex-prefeitos pelo dano ao erário equivalente ao valor original das parcelas desbloqueadas (R$ 45.517,30, em 3/8/2012, R$ 48.345,16, em 7/11/2012, e R$ 12.637,14, em 31/7/2013, vide Peça 53), diante da execução do objeto com falhas técnicas e/ou de qualidade, da falta de continuidade da execução do objeto e da omissão no dever de prestar contas; Considerando, que, no âmbito do TCU, a então SecexTCE promoveu a citação e audiência dos responsáveis e do município, os quais permaneceram silentes, tendo a unidade técnica, diante da revelia, proposto fixar novo e improrrogável prazo para que o município comprovasse o recolhimento da dívida perante o Tribunal; Considerando, contudo, que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) discordou desse encaminhamento, sugerindo o arquivamento dos autos por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, tendo em vista os indícios de aproveitamento do objeto executado em benefício da comunidade, de forma que não seria cabível a imputação do débito ao ente federado sob pena de enriquecimento sem causa da União; Considerando, entretanto, que, em Despacho de Peça 94, determinei o retorno dos autos à unidade técnica e ao MPTCU para a reanálise da prescrição, à luz da novel Resolução TCU 344/2022; Considerando que a unidade técnica revisou seu posicionamento anterior e optou por aderir à manifestação do Parquet , propondo o arquivamento do feito, sem julgamento do mérito; Considerando que os elementos constantes dos autos indicam que grande parte das obras previstas no projeto original foram realizadas, destacando a execução de 99,49% da pavimentação e de cerca de 80% dos serviços de drenagem, favorecendo a vida útil do pavimento, de tal modo que a não realização dos serviços de calçada e sinalização não prejudicaria o aproveitamento das obras; Considerando, conforme destacado pelo MPTCU (Peça 93), que, do valor previsto, que se refere ao montante federal transferido, de R$ 156.000,00, acrescido de quantia própria do ente, restou efetivamente executado R$ 112.349,61, de sorte que essa soma, correspondente ao total dos repasses de R$ 106.499,61 da União acrescidos de R$ 5.850,00 a título de contrapartida, indicaria que o montante efetivamente empregado no empreendimento restou aproveitado pelo ente municipal; Considerando, enfim, a não ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 246/2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 039.577/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Augusto de Melo (XXX.282.691-XX); Volnei Jose Momoli (XXX.772.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.